Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013871-96.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 024.944.351-10 (APELANTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
COB
R
ANÇA

–

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
NÃ
O

PROVIDO
.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, sob pena de improcedência do
pedido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

R
ecurso de

Apelação
interposto p
or
Cristiane da Silva Souza

contra
a
sentença
proferida
pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da

Comarca de
Várzea Grande/MT
,
que, nos autos da
A
ção de
C
obrança
- Substitutiva FGTS com
pedido de tutela de urgência
n
o

1013871-96.2020.8.11.0002
,
julgou
improcedente
o pedido
, nos seguintes termos:

“
(...)
Em razão da fragilidade probatória constante nos autos, o que se pode extrair é que a autora foi contratada a título precário, porém, sem maiores informações sobre os contratos, não sendo suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista, razão pela qual não faz jus ao recebimento do FGTS.

Pelo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR E julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC). (...)”.

Em suas razões
,
a parte
apelante alega que
a petição inicial descreveu claramente que era professora da rede pública estadual, contratada temporariamente desde 2015, com 20 contratos sucessivos. Aponta que os comprovantes de vínculos e demonstrativos financeiros estão disponíveis no portal do servidor
, já os contratos, o faz em via única que fica em poder do ente público
.

Defende
que as provas foram suficientes para validar o seu direito e que a magistrada
a quo

não considerou as garantias constitucionais e os recentes julgados dos tribunais, incluindo deste Egrégio Tribunal, que já julgou ações idênticas.

Argumenta que a contratação foi nula, pois a administração pública não seguiu o princípio da estrita legalidade, conforme o artigo 37, inciso II, parágrafo 2o, da Constituição Federal, que exige concurso público para contratação. Por isso, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pontua que os documentos apresentados (comprovantes de rendimentos, cédulas C, holerites e print do portal do servidor) eram suficientes para comprovar o vínculo laboral ou, caso a magistrada
os considerasse
insuficientes, poderia ter intimado o Estado a apresentar os contratos, vez que requerido na inicial.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, permitindo o regular prosseguimento do processo para julgamento do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

De início, o
s autos foram encaminhados
equivocadamente
à
Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
m
anifestou-se pela falta de interesse ministerial

(
ID

201076155
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado alhures, a parte
Apelante pretende a reforma da sentença que julgou
im
procedente o

pedido
inicial
.

Analisando com acuidade, verifico que, muito embora a autora tenha juntado comprovantes de rendimentos pagos de 2015 a 2019, não encartou aos autos os contratos efetuados com o Estado de Mato Grosso para comprovar o vínculo por meio de contrato temporário. Isso torna impossível determinar a regularidade (ou não) da contratação.

Ressalta-se que, intimada à especificação de provas (Id. 40487499), a autora/apelante deixou decorrer o prazo em branco, não tendo requerido a produção de provas, nem mesmo a exibição de documentos pela parte contrária. Tal oportunidade deveria ter sido utilizada para requerer que o Estado apresentasse os contratos de trabalho que alegadamente comprovariam o vínculo empregatício.

Neste sentido, o art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza da alegação do fato que se pretende provar. Assim, cabe à parte autora comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ela afirmado:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À propósito
:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido. Recurso do Município de Cuiabá provido.

(N.U 1001597-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido. Recurso do Município de Cuiabá provido.

(N.U 1004755-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. CAUSA MADURA — ARTIGO 1. 013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário. A hipótese é do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes.
(TJ-MT 10016267220168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/2/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023) Destaquei.

Dessa forma, como a apelante/autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, não é possível condenar o Estado ao pagamento d
e eventual
verba pretendida. Considerando que não foi demonstrado de forma satisfatória o vínculo laboral contínuo e os elementos necessários para a caracterização da relação de emprego e, consequentemente, o direito ao FGTS, a demanda não pode ser acolhida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024